Tribunal: TJDFT
Processo: 0705770-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705770-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDIO BERNARDO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Antes de apreciar o pedido de liminar, manifeste-se o impetrante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a documentação juntada pelo Distrito Federal. Após, conclusos para IMEDIATA decisão. Intime-se. Brasília, domingo, 20 de março de 2022, às 21h04min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator